Tribunal: TJDFT
Processo: 0709458-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decreto n. 5.620/2005. Comutação. A análise das concessões das benesses do referido decreto deve considerar a soma das penas correspondentes a infrações diversas. Cumprimento do requisito objetivo (1/4) até a data do Ato Presidencial – 25/12/2015. Recurso conhecido e provido.